Tribunal: TJDFT
Processo: 0713955-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MATHEUS FARIAS DA SILVA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0709470-28.2022.8.07.0016 proposta contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 117307608 dos autos de origem): (...) Vistos etc. 1. Cuida-se de ação anulatória deduzida por MATHEUS FARIAS DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO-CEBRASPE postulando a concessão da cautelar de tutela de urgência antecipatória do direito no sentido de que os réus sejam obrigados a correção da prova discursiva do autor, assegurando prazo para recurso administrativo. Ao final, requer seja alterado o gabarito da questão no 32 da prova da autora, para considerar a questão como ERRADA. Esclarece que a impetrante participa de concurso público para ingressar na Polícia Civil do Distrito Federal em certame executado pelo CEBRASPE, edital no 1, de 30 de junho de 2020, concorrendo ao cargo de agente da polícia civil. Alega que a ausência de anulação da questão 32, que é teratológica, e que prejudicou a autora e a afasta do certame; que houve ausência de publicidade do resultado do recurso – violação ao princípio da legalidade, publicidade e ampla defesa; e que houve violação da Lei distrital 4.949/12 (art. 32, § 1o, I). Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que “segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Não vislumbro, em uma análise superficial e precária, típica do atual momento processual, ilegalidade da decisão administrativa impugnada. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, repercussão geral). Passo à análise da questão da prova suscitada na inicial. Questão 32 A referida questão foi redigida nos seguintes termos: 32. A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios: t: de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Na hipótese dos autos, basta uma análise por qualquer pessoa com bom-senso que conhece minimamente as regras sobre concurso público que a questão não envolvia a possibilidade ou não do Distrito Federal se dividir em municípios, o que vedado pela CF (art. 32, caput). Assim, não há qualquer teratologia na questão formulada e a impetrante, inconformada por ter se equivocado em questão simples, pois é fato notório de que a RIDE/DF é formada por três unidades da Federação (DF, GO e MG), postula providência jurisdicional para anular a questão que, se fosse anulada, deveria alcançar a todos os concorrentes do certame, sob pena de grave violação ao princípio da isonomia. Além disso, há que se considerar que a questão impugnada pressupõe que o candidato conheça o disposto no art. 32, § 1o, da CF, no sentido de que “ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios”, ou seja, o Distrito Federal engloba todas competências legislativas reservadas aos municípios. Exatamente por essas razões é que não encontro fundamento para considerar que a questão impugnada é frontalmente contrária ao disposto na LC 94/98. Em função disso, não há que se falar em ofensa ao disposto no art. 32, § 1o, I, da Lei distrital 4.949/12. De igual modo, não vislumbro as demais ilegalidades alegadas pelo autor, pois inexiste prova de que foi negado acesso ao autor à decisão do recurso administrativo. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência suscitado. 3. DEFIRO ao autor os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. Intime-se. (...) Em suas razões recursais (ID 34966308), o agravante afirma que o gabarito da questão n° 32 da prova matriz de conhecimento é inconstitucional, pois considerou o Distrito Federal como município e não levou em consideração o fato de ser vedada a divisão do Distrito Federal em municípios. Diz que “houve TOTAL VIOLACÃO À CONSTITUICÃO FEDERAL, o que deixa o gabarito apresentado pelo réu INCONTITUCIONAL, tendo em vista que está em desacordo com a Carta Magna. Em razão da transgressão à Lei Orgânica do Distrito Federal, seu artigo 10 constata que Distrito Federal organiza-se em Regiões Administrativas não em Municípios:” (ID 34966308 – pág. 7). Alega, ainda, que o acolhimento de sua pretensão o “colocará de volta no certame, já que a reversão do gabarito da questão 32 (erro grosseiríssimo) fará que alcance a nota final de 64,2741509, tendo em vista que cada questão vale 1,132075, e foram 14 anulações e estas incorporam a prova” ((ID 34966308 – pág. 7).). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja alterado o gabarito questionado, recalculada sua nota, com sua consequente reclassificação no certame e correção da prova discursiva, bem como que lhe seja assegurado prazo para recurso administrativo e prosseguimento nas demais fases do certame. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 112358010 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada postulada. Isso porque, não se vislumbra a probabilidade do direito, tendo em vista que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 632.853), “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". Somente em casos excepcionais o Poder Judiciário pode exercer o juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital, mormente na hipótese de flagrante ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. Nesse quadrante, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, após respeitado o contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.